Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-17.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017692-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 010.176.471-51 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA
S
APREENDIDA
S
.
1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DE MOTO AQUÁTICA E DE CARRETA REBOQUE APREENDIDOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO
A
BE
NA
.
AÇÃO PENAL EM
FASE
INSTRUTÓRIA
. 2. NOMEAÇÃO
DO APELANTE COMO
DEPOSITÁRIO FIEL
DOS BENS
. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO COM O ILÍC
ITO

SOB APURAÇÃO
.
DECISÃO
MANTIDA
. 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre
a moto aquática e carreta reboque

e
a
licitude
da sua aquisição
,
remanescendo
, pois,
fundada
s
dúvida
s
sobre quem é o
dono
de fato do
s
aludido
s

bens
,
é
imperiosa a manutenção da
decisão

recorrida
.

2
.
V
erificado o interesse na apreensão
do
s bens apreendidos, que
pode tratar
de produto d
e
crime
, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição
, como
também a

nomeação
do apelante como
depositário fiel
, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares
,

contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos de
Restituição
de
Coisa Apreendida
n.
1017692-17.2022.8.11.0042,
julgando improcedente o pedido de restituição
da
m
oto
aquática, SEADOO, n.
483M2013006092, modelo

Personal Water Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
;
e da

c
arreta reboque aberta, placa RAU5I82, ano 2022, Renavam 01291414174,

Chassi 98VBJA501NG00581
, apreendidas
no
interesse
d
a
Ação Penal

n.
1004404-53.2021.8.11.0004
-

“
Operação Segundo Caminho”
,
que tem por
escopo
apurar os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O
apelante
,
nas razões que se encontram no ID
181190511
,
sustenta ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário
das

coisas apreendidas,
que têm
origem lícita, destacando que sequer é parte n
a

ação penal acima citada,
razões pelas quais a manutenção da apreensão
da moto aquática e d
a carreta
reboque
não interessa ao processo,
daí
por que
postula a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito de restituição
.
E, s
ubs
idiariamente, requer
sua
nomea
ção
como
depositário fiel
do
s

citado
s

bens
.

Nas contrarrazões

vistas
no ID
181190515
, o Ministério Público pleiteia a
manutenção da decisão
recorrida
, com o desprovimento
deste

recurso
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no

parecer que
está
no
ID
207325166
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
o
apelante requer a reforma da
decisão

prolatada,
nos autos de
Restituição de Coisa Apreendida n. 1017692-17.2022.8.11.0042, que julgou improcedente o pedido de restituição da moto aquática, SEADOO,
n
.
483
M2013006092, modelo
Personal
Water

Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
;
como
também
da carreta reboque aberta, placa RAU5I82, ano 2022, Renavam 01291414174, Chassi 98VBJA501NG00581, apreendidas em poder de
Kaster

Huttner
Garcia, no interesse da Ação Penal n. 1004404-53.2021.8.11.0004
–

“
Operação Segundo Caminho
”
, que tem por
escopo
apurar os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O apelante sustenta que é o legítimo proprietário dos bens
apreendidos
,
tendo a
moto aquática
sido
adquirid
a
de Lucas Jordan Marciano de Souza, em 3 de fevereiro de 2022,
consoante comprova
o

documento
de
autorização
para transferência de propriedade
para
o
nome
daquele
,
que
não efet
ivou
a
referida
transferência
, deixando-a, juntamente com a carreta reboque,
para venda em uma oficina do ramo
, de propriedade do Sr. Tiago, a
rgument
ando
, ainda, que o proprietário da oficina permitiu que
Kaster

Huttner
Garcia

retirasse o
s
be
ns
para testes
,
cuja pessoa
não
devolveu
as coisas

na data
aprazada
. P
osteriormente, no dia 23
de junho de
2022,
os
bens
foram
apreendidos na resid
ê
ncia de
Kaster
, quando da
deflagração da
“O
peração
Segundo Caminho”
.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de
coisas
apreendid
a
s poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Registre-se,
ainda nesse diapas
ão, que dos elementos probantes juntados nestes
autos
é possível se extrair
que
a carreta reboque apreendida, Renavam 01291414174, está registrada

no
Detran/MT e
m nome
da empresa Carros Brasil
Intermediadora e
Locadora
-
Me
,
sem demonstrar qualquer vínculo da referida empresa com o apelante
.
Por sua vez, a moto aquática

SEADOO,
n.
483M2013006092, modelo
Personal
Water

Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
, encontra-se registrada em nome de Lucas Jordan Marciano de Souza, não tendo havido qualquer transferência
deste bem
para o nome
de
Agner
Luiz.

A despeito de o apelante
juntar

nestes
autos
autorização para transferência de propriedade
subscrita por
Lucas Jordan Marciano de Souza

referente à moto aquática apreendida
,
datada de 03 de fevereiro de 2022,
é forçoso reconhecer
que
tal
documento
, isoladamente, não tem o condão de
lhe atribuir
à
propriedade d
o
referid
o

bem
.

Isso
porque, no caso em análise, não obstante o apelante alegue ser terceiro de boa-fé e proprietário
das

coisas
apreendidos (
moto aquática
e carreta reboque), não juntou qualquer prova apta a corroborar
suas afirmações
, tampouco expôs o nome da oficina
e endereço
na
qual,
segundo
ele,
havia
deixado os bens para venda, ou
o
nome completo
do p
roprietário da suposta oficina
,
para que fosse ouvida como testemunha
.

Se isso não bastasse, não há como afirmar
que tais bens não se
trata
de proveito do crime adquiridos por
Kaste
r

Huttner
Garcia
, mormente porque soa estranho e
inverossímil
que
haja

a
retira
da de
bens de alto valor de uma empresa para testá-los
,

e
deixar de devolv
ê-los
na data aprazada
. Todavia
,
o mais inusitado
:
é que
ninguém da empresa
ten
ha

tentado

reaver a moto aquática e a carreta reboque
,
porquanto

tais
medidas
, se tivessem sido tomadas a tempo e horas
de
vidos
,

seriam passíveis de comprovação.

Aliás,
consoante afirmado pelo
prolator

da
decisão objurgada:

[...] vê-se que os fundamentos da narrativa não possuem lastro, pois o requerente sequer indicou qual seria a aludida oficina, bem como não juntou prova nesse sentido, revelando-se
pouco crível que uma moto aquática, de valor monetário considerável, fosse deixada na posse de terceiros desconhecidos sem a anuência do proprietário
.

Mais ainda, é certo que, nos termos da legislação civil, a transferência das coisas móveis se perfaz pela tradição; assim sendo, se a tradição dos veículos foi suficiente para que o requerente obtivesse sua propriedade – tendo em vista que não houve, consoante demonstrado alhures, o registro da venda, mas tão somente o da intenção desta – a mesma tradição também bastaria para que
KASTER HUTTNER GARCIA
, com quem os objetos foram apreendidos e sem justificativa concreta para tanto, se apresentasse como proprietário. [...].

(ID 181190510)
.
Negrito no original

Por outro lado
, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau, constatou-se que
a Ação Penal
n.

1004404-53.2021.8.11.0004
ainda não foi concluída
, razão pela qual não se pode descartar o interesse público
sobre o
s
referido
s

bens apreendidos
.

Como se sabe
, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também,
ser cumprida a
disposição
contida no art. 118 do referido
Codex
segundo
a
qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, est
á
acertada a decisão do juízo de primeira instância que negou o pedido
de restituição
da moto aquática e da carreta reboque
formulado
pel
o

apelante
,
na medida em que
não está comprovada a propriedade do
s

bens,
de forma indene de dúvidas
, bem como porque,
até o momento
,
não ficou demonstrada
se os bens apreendidos se
trata
de produtos indiretos do crime apurado na
aludida
ação penal
, o que
somente se descortinará

durante a
instrução
processual
.

A propósito, acerca da matéria
, veja-se a doutrina
de Eugênio Pacelli de Oliveira:

Como já visto, todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção: entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação,
pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[
...
]
.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de S
ouza Nucci deixa assentado que:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.

[
...
]
”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça

tem se manifestado de acordo com a linha

doutrinária acima
mencionada
, consoante se dessume do
acórdão abaixo
ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS

APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE

DUVIDOSA – BENS APREENDIDOS NA POSSE DE TERCEIRO

COM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS –

VÍNCULO NÃO ESCLARECIDO – SUPERVENIENTE

INQUÉRITO POLICIAL INSTAUTADO PARA

ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES AINDA NÃO

ESCLARECIDAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA

APROFUNDAMENTOS SOBRE A MATÉRIA – ORDEM

DENEGADA
.

Os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra

ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou

abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do

impetrante, de modo que que, in
casu
, se ainda não houve nem mesmo

a nova decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com

mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda

amplitude, por meio da via eleita.

Se dúvidas ainda remanescem sobre a efetiva propriedade dos bens, bem como a respeito de eventual vínculo dos impetrantes com as atividades ilícitas perpetradas por terceiros que estavam na posse do caminhão e conjunto de veículo, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes
, e, considerando que

ainda estão sendo reunidos no Juízo de origem, a quem compete a

análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a

formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da

restituição do conjunto de veículos, torna-se totalmente precária a

apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

(N.U 1018621-45.2023.8.11.0000,
Câmaras Criminais

Reunidas, Pedro Sakamoto,
Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
Destacamos

Por
derradeiro
,
no que diz respeito
ao pedido subsidiário
do apelante

visando
a
sua
nomeação como depositário fiel do
s bens apreendidos
,
impõe-se registrar
que
tendo em vista a existência de dúvidas quanto a propriedade
da moto aquática
e
da carreta reboque
;

bem assim

considerando que
pode
se
tratar de
produto d
e
crime,
tais
circunstâncias
impedem
o deferimento do pleito neste momento
,
nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao
recurso interposto
Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares
,
mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024